Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da AGU ante a possíveis ilícitos pelo ex-Reitor e ex-Conselheiros do Conselho Universitário da UFF, na área de pessoal (reenquadramento de servidores mediante a aplicação da Lei 11.091/2005)

Inteiro teor:
Acórdão 8361/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar excepcionalmente o prazo, por mais sessenta dias, a contar do dia útil seguinte ao pedido de prorrogação protocolado à peça 126, para que a Universidade Federal Fluminense cumpra as determinações exaradas no Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 032.147/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antonio Claudio Lucas da Nobrega (XXX.987.697-XX); Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Vinicius Nogueira Costa (117662/OAB-RJ), representando Antonio Claudio Lucas da Nobrega. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.